Tribunal: STF
Processo: RE 466546
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Ação rescisória. Transposição de
 cargo. Processo seletivo anterior à CF/88. Homologação posterior.
Ato administrativo controvertido à época. 3. Princípio da segurança
jurídica. Aplicabilidade. Precedentes. 4. Recurso extraordinário a
que se nega provimento